Tribunal: TJPA
Processo: 0025440-65.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0025440-65.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: GULITH CESAR DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que a situação emergencial vivenciada com a pandemia da COVID-19 atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, tal alegação não implica, por si só, em substituição da prisão decorrente de sentença condenatória em domiciliar, especialmente quando inexiste comprovação de que o agravante está acometido de doença grave e que, em razão desta, tem a saúde extremamente debilitada, bem como que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe fornecer o devido tratamento, sobretudo porque demonstrado que as autoridades penitenciárias do Estado, cientes da gravidade da situação, vêm adotando medidas preventivas nos presídios.
2. Agravo em execução conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia nove de dezembro de 2020 e término às 14:00hs do dia dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0025440-65.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: GULITH CESAR DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Gulith Cesar dos Santos
, por intermédio da Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido do agravante de cumprimento de pena em regime domiciliar, em face da situação emergencial vivenciada pela pandemia da COVID-19, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

A defesa pleiteia a conversão da prisão-pena do agravante por constritiva domiciliar, alegando a existência da situação emergencial da Pandemia de Covid- 19, sobretudo diante do fato de pertencer ao grupo de risco de doença crônica (tuberculose).

Acrescenta, que ¿o
isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia. Além disso, são notórias as declarações prestadas à imprensa por autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde de alerta sobre o risco de crescimento exponencial de casos confirmados nas próximas semanas. A respeito disso, salienta-se um fator agravante, que é a constatação do primeiro caso de Covid-19 em presídio paraense, o Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB)¿.

Por esses motivos, pleiteia que seja
¿DEFERIDA a prisão domiciliar em razão da pandemia pelo coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ tratando-se de apenado pertencente ao grupo de risco (doença de risco: tuberculose)¿.

Junta documentos.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 14).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Da análise da decisão agravada, constato que, ao contrário do que é sustentado pela defesa, o juízo da execução fundamentou de modo adequado, o indeferimento da prisão domiciliar, com base nas orientações da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como as diretrizes da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:
¿
A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (
i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto. Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).

Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto
. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, ¿via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar [...]¿ (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016). Além disso, a jurisprudência também sedimentou a tese de que, inexistindo estabelecimento adequado, casa de albergado (nos termos do art. 33, § 1º, c, do CP), o apenado poderá cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar. Tal raciocínio se extrai do enunciado n.º 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: ¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320.¿ Por sua vez, o mencionado julgado refere que: ¿poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado enquanto não implementadas as condições para o cumprimento da pena.¿

Assim, afigura-se razoável reconhecer a possibilidade da prisão domiciliar em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.

Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência. Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise. É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença.

Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos.

É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência.

Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal.

Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19.

Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.

As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov. 1.4.

Além das comunicações oficiais suso mencionadas, em função da pertinência, destaca-se as notícias inoficiosas de ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano para prevenção à pandemia da Covid-19, divulgada no noticiário local, bem como outras ações de saúde prisional divulgadas no site oficial da SEAP cujo o inteiro teor translada-se:
(...)

É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos da pandemia do Covid-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

(...)

Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo virus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.

Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:

1.No caso dos autos, vê-se que apesar de o apenado ser portador de tuberculose pulmonar, enquadrando-se ao grupo de risco do COVID-19, tal razão não revela-se suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

2. O custodiado cumpre pena pela prática de um crime de roubo de qualificado e um delito de natureza assemelhada a hedionda (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
Isso posto:
1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.
2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.¿

Como se vê, a decisão agravada indeferiu pedido de prisão domiciliar do agravante, sob o fundamento de que o sistema penitenciário local está provendo continuamente assistência à saúde dos detentos, com elaboração de planos e ações tanto para prevenção, como para o combate à pandemia, assegurando, no caso, tratamento diferenciado ao apenado, inclusive com a ¿
determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Ademais, não há comprovação nos autos de que o agravado seja portador de doença que não possa ser tratada intramuros pela equipe de saúde da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que o deixasse mais vulnerável à contaminação pelo vírus SARS CoV-2, sendo certo que os cuidados demandados são comuns aos que devem ser observados por pessoas em situação semelhante.

Além disso, não foi demonstrado que o local onde está preso não dispõe de equipe de saúde (art. 5º, I, ¿b¿, da Recomendação n. 62 do CNJ). Ao contrário, as provas evidenciam que, em eventual caso de contágio pela Covid-19, o detento será acompanhado pelos profissionais de saúde que atuam no estabelecimento prisional.

Oportuno registrar, ainda, que o agravante cumpre pena por crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado e latrocínio), o que exige maior cautela no exame de medidas de relaxamento do cárcere. Não bastasse, conforme atestado de pena, ainda restam mais de 4 anos para o agravante progredir de regime, de modo que não se encontra no grupo de prioridades para liberação antecipada.

Assim, não constato motivos de fato ou de direito para reformar a decisão recorrida e acrescento que, não ignorando os riscos trazidos pela pandemia da COVID-19, não se mostra razoável a concessão do benefício, antecipando a saída do agravante para o regime de cumprimento de pena aberto domiciliar, sobretudo considerando que
inexiste prova nos autos, de estar sua saúde extremamente debilitada
em decorrência da doença que lhe acomete, ou, ainda, tenha atestado a impossibilidade da unidade prisional em lhe fornecer o adequado tratamento.

Nesse contexto, como bem destacado pelo Juízo
a quo,
que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, tudo com vistas a evitar a contaminação da população carcerária, que, a propósito, não detém a exclusividade de risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

À toda evidência, a situação pandêmica alegada,
genericamente
, não pode servir como argumento válido para justificar o cumprimento antecipado da prisão em regime domiciliar.

Nessa mesma linha de intelecção, já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado recentemente pelo Excelentíssimo Ministro Felix Fisher:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. FALTA DE VAGAS NÃO COMPROVADA. MEDIDAS SANITÁRIAS. POSSÍVEL ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU HOSPITAL DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
(...)
II - Conforme já estabelecido nesta eg. Quinta Turma, mesmo em se tratando de apenados em grupos de risco, tem-se que A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra;e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie? (HC n.582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).
III In casu, ausentes indícios de que a origem não possui condições de diagnosticar e tratar os apenados da forma necessária, por tudo o que fora informado.
IV - No mesmo sentido: Não foram juntadas aos autos evidências de que as medidas adotadas no estabelecimento prisional para prevenir o contágio e fornecer tratamento médico aos casos confirmados e aos detentos que se enquadrariam no grupo de risco são ineficazes (AgRg no HC n. 583.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/06/2020).
V - De qualquer forma, não houve qualquer debate a quo no sentido de falta de vagas no regime semiaberto ou mesmo da inadequação das estruturas locais, de forma a contrariar a Súmula Vinculante n.56/STF.
VI - Do contrário, as medidas sanitárias lá impostas, a todos os apenados em iguais condições e até mesmo aos que que já se encontravam em gozo de maiores benefícios executórios, é que ensejaram as restrições narradas, que, ao que tudo indica, são transitórias, necessárias e pontuais. Corroborando: "Não padece de ilegalidade a decisão que determina a suspensão de saídas temporárias de presos, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da COVID-19. Isso porque a decisão tem em conta a supremacia do interesse público e atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo quanto do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 62/2020). Além disso, não configura supressão do direito previsto no art. 122 da Lei nº 7.210/84, pois foi assegurado o seu gozo em momento oportuno. [...] Há que se levar em conta que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados. Assim sendo, seria incongruente permitir que alguns dos executados deixassem o presídio para visitar suas famílias e a ele retornassem, pois a permissão aumentaria o risco de contágio de todos os reclusos" (HC n. 571.014/SP, Quinta Turma, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/06/2020). VII - Por fim, inexistente qualquer debate a quo sobre a vida carcerária do apenado, de forma a demonstrar que ostenta o devido mérito a qualquer eventual concessão de prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime (supressão de instância). (...)
(HC 600.521/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)¿.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,

conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator